Tribunal: TJBA
Processo: 8076266-37.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8076266-37.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ODORATA INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA Advogado(s): DANIEL PUGA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MULTA MORATÓRIA. TEMA 816 DO STF. MULTA SUPERIOR AO TETO DE 20% DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração 8076266-37.2024.8.05.0000, em que é embargante a ODORATA INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS e em que é embargado o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e ACOLHER, EM PARTE, os embargos de declaração, nos termos do voto do relator e por meio do quórum indicado na certidão de julgamento. Salvador, Bahia. Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça